Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720634-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido de medida liminar para suspensão do Termo Circunstanciado autuado pelo no 0807873-61.2024.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, em que o ora paciente é réu. A situação sob análise refere-se à suposta prática dos delitos de difamação e injúria. O juízo de primeiro grau intimou a vítima, sob pena de arquivamento, para informar se possuía interesse no prosseguimento do feito, declinar testemunhas do fato delituoso e indicar eventual proposta de acordo. Foi juntada a FAP do paciente e, após a oitiva das testemunhas à autoridade policial, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal. Determinada a intimação do paciente sobre os termos da proposta ministerial, este não foi localizado pelo juízo de primeiro grau. Agora, impetra o presente HC para o trancamento do Termo Circunstanciado, ao fundamento de serem os fatos atípicos e por inexistirem materialidade e justa causa para o seu prosseguimento. Decido. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. Quanto ao cabimento do referido remédio constitucional perante a Turma Recursal, sua análise é restrita à “rever decisão proferida no âmbito do Juizado Especial, inclusive quanto à alegada incompetência do Juízo de primeiro grau e quanto à verificação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva”. STJ. 6a Turma. HC 218.040/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 04/06/2013. Todavia, não há ato do Juizado Especial Criminal cuja ilegalidade ou ameaça possa se questionar. O impetrante fundamenta seu pedido única e exclusivamente na ausência de condições para a tramitação do Termo Circunstanciado, sem, contudo, apontar o ato judicial que torne o trâmite ilegal ou que ameace a sua liberdade de locomoção. Ademais, não se verifica teratologia ou flagrante ilegalidade nos atos praticados pelo juízo de primeiro grau. Igualmente não se apontou “decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública” (art. 12, II, a, RITRTJDFT) como portadora de ilegalidade ou constrangimento ilegal, nem indicação da autoridade coatora, o que desautoriza o conhecimento do Habeas Corpus por inexistência dos seus requisitos legais. E da análise dos autos na origem, não se identifica constrangimento ilegal que justifique a atuação de ofício deste magistrado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus impetrado em favor de Otávio Augusto Ferreira da Silva. Intime-se o impetrante. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Após, vistas ao MP, consoante arts. 63 a 65 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.